Tribunal: TJPA
Processo: 0804189-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804189-26.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CRIME DE ROUBO. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA. Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, sobretudo em razão dos vários registros de antecedentes criminais do aludido paciente, constando inclusive, sentença condenatória transitada em julgado, também pela prática do crime de roubo, o que evidencia a sua contumácia, sendo certo que, em liberdade, haveria grandes possibilidades do mesmo voltar a delinquir. 2) ILEGALIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE EM RAZÃO DA ATUAL CONJUNTURA DE PANDEMIA DE COVID-19. NÃO CONHECIMENTO. Embora o impetrante tenha mencionado o atual cenário de pandemia de COVID-19 para sustentar a alegação de ilegalidade da prisão do paciente, não se extrai dos autos ter sido tal argumento submetido ao magistrado de primeiro grau, de sorte que a análise da questão neste grau de jurisdição acarretaria a vedada supressão de instância, pelo que sequer merece ser conhecida, sobretudo diante da ausência de constrangimento ilegal evidente capaz de ensejar o seu conhecimento de ofício, isso porque, inexiste notícias do coacto fazer parte do grupo de risco de contágio ou estar sendo submetido a iminente risco à sua saúde. 3) INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP – AUTOMÁTICA ILEGALIDADE DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA. De fato, não há nos autos notícias de ter o magistrado de primeiro grau atentado ao disposto no dispositivo em questão; contudo, tal fato, por si só, ao contrário do sustentado pelo impetrante, não torna a prisão do paciente automaticamente ilegal, ensejando a sua imediata soltura, determinando-se, de ofício, ao magistrado de primeiro grau que, caso já não o tenha feito, reexamine a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do parágrafo único, art. 316, do CPP. 4)
WRIT
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO, PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINA-SE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE, CASO JÁ NÃO O TENHA FEITO, REEXAMINE A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento em Plenário Virtual concluído aos dezesseis dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz junior.

Belém (Pa), 16 de julho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Luiz Carlos dos Santos Moraes, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca da Capital.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 26 de janeiro de 2020, pela suposta prática do crime de roubo, alegando, em síntese, a ausência de fundamentos contemporâneos à manutenção da medida imposta ao coacto, sobretudo na atual conjuntura de pandemia de coronavírus, além de estar o mesmo sofrendo constrangimento ilegal em razão da inobservância do disposto no art. 316, do CPP, uma vez que se encontra segregado preventivamente há mais de noventa dias, sem que sua prisão tenha sido reavaliada pelo magistrado
a quo.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas, em especial, por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Vindo os autos aa mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido o paciente denunciado pela suposta prática do crime de roubo, estando o feito atualmente aguardando a apresentação de resposta à acusação, tendo ressaltado, por fim, que o aludido paciente registra antecedentes criminais.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se que embora o impetrante tenha mencionado o atual cenário de pandemia de COVID-19 para ratificar a alegação de ilegalidade da prisão do paciente, não se extrai dos autos ter sido tal argumento submetido ao magistrado de primeiro grau, de sorte que a análise da questão neste grau de jurisdição acarretaria a vedada supressão de instância, pelo que sequer conheço da matéria, sobretudo diante da ausência de constrangimento ilegal evidente capaz de ensejar o seu conhecimento de ofício, isso porque, inexiste notícias do coacto fazer parte do grupo de risco de contágio ou estar sendo submetido a iminente risco à sua saúde.

Por outro lado, da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, sobretudo em razão dos vários registros de antecedentes criminais do aludido paciente, constando inclusive, sentença condenatória transitada em julgado, também pela prática do crime de roubo, o que evidencia a sua contumácia, sendo certo que, em liberdade, haveria grandes possibilidades do mesmo voltar a delinquir.

No mais, quanto à necessidade de a medida restritiva ser revisada a cada 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 316, § único, do CPP, com redação dada pela lei 13.964/2019, de fato, não há nos autos notícias de ter o magistrado de primeiro grau atentado ao seu cumprimento, o que, por si só, ao contrário do sustentado pelo impetrante, não torna a prisão do paciente automaticamente ilegal, ensejando a imediata soltura do paciente, nesse sentido,
verbis:

TJGO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREDICADOS PESSOAIS. LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. REAVALIAÇÃO. ART. 316 DO CPP
. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOENÇA OU PERTENCER A GRUPO DE RISCO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1) Não se conhece de temáticas idênticas a já analisadas e julgadas anteriormente, relativas à aventada presença de bons predicados pessoais, a presunção de inocência a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar, para poder cuidar de sua filha deficiente e seus netos, por constituir reiteração de pedidos, com os mesmos fundamentos. 2) O Habeas Corpus, por ser rito célere e específico, não é a via judicial adequada para insurgências contra sentença condenatória, sobre a dosimetria da pena e/ou fixação de regime, não podendo servir como sucedâneo recursal, motivo pelo qual a pretensão voltada para modificação do regime imposto, pela propalada ofensa ao princípio da proporcionalidade, não pode ser conhecida. 3) O habeas corpus que alega suposto excesso de prazo na tramitação, nesta Corte de Justiça, do Recurso de Apelação interposto contra a sentença condenatória de primeiro grau não é suscetível de apreciação pelo Tribunal, pois o Colegiado assume a condição de autoridade coatora, reservando-se ao Superior Tribunal de Justiça a competência para apreciar o writ, consoante preconiza o artigo 105, inciso I, alínea 'c', da Constituição da República. 4) Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, quando verificado que a sentença condenatória trouxe a gravidade das circunstâncias que permeou o delito, em especial pela reincidência específica no tráfico de drogas e a fixação do regime inicial fechado, sendo que permaneceu enclausurada durante toda a instrução, determinada a expedição de guia de execução provisória, estando suficientemente fundamentada. 5
) Quanto à necessidade de a medida restritiva ser revisada a cada noventa dias, infere-se do parágrafo único do artigo 316 do CPP que eventual ilegalidade da prisão pelo transcurso do prazo não é automática, devendo ser analisada judicialmente. Desse modo, a mera ultrapassagem do prazo previsto no mencionado dispositivo não enseja a soltura imediata da paciente, cabendo à parte, havendo fato novo, provocar o judiciário para aferição de eventual constrangimento, em especial se a paciente possui execução penal em curso, por meio da qual encontra-se cumprindo pena definitiva
. 6) Se não foram apresentadas provas hábeis de que a paciente faz jus a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme Recomendação nº 62/2020 do CNJ, pois o simples risco de contágio não constitui, por si só, motivo para automática revogação da custódia, sendo necessária a comprovação que pertenceria ao um dos grupos de risco de maior contágio, ou a presença de doença que indique uma suscetibilidade de agravamento do estado de saúde, não se podendo falar em concessão da liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 7) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
(TJ-GO - HC: 01922851120208090000, Relator: NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 27/05/2020)

No entanto, determina-se, de ofício, ao magistrado de primeiro grau que, caso já não o tenha feito, reexamine a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do parágrafo único, art. 316, do CPP.

Por todo o exposto, conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego, porém, de ofício, determino ao juízo de primeiro grau que, caso não o tenha feito, reexamine a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, § único, do CPP
.

É como voto.

Belém, 17/07/2020